Tribunal: TJMT
Processo: 1015148-76.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015148-76.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO PONTES - CPF: 396.228.001-49 (RECORRENTE), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), RUBENS ZONETTI NETO - CPF: 036.531.501-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015148-76.2022.8.11.0003.

Recorrente(s):
JOSÉ ROBERTO PONTES.

Recorrido(s):
RUBENS ZONETTI NETO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE PRESCRITO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU O TÍTULO - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 207467274, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a desnecessidade de comprovação da
causa

debendi
. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de
contrarrazões pelo recorrido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
apesar das alegações lançadas na inicial, verifica-se dos documentos que a instruíram, que
inexiste a comprovação da relação jurídica estabelecida entre as partes
.

Ora, verifica-se que a parte autora ajuizou a presente ação de cobrança, a fim de se ver ressarcida de cártula da qual a parte ré constou, não logrou êxito em seu recebimento, contudo,
não há qualquer comprovação de que a parte reclamada tenha realizado as citadas compras ou transações comerciais, não sendo demonstrada, portanto, a causa debendi
.

Logo,
deveria a parte reclamante ter adotado as cautelas necessárias quando da suposta realização de compra e venda, a fim de pudesse demonstrar a existência do negócio jurídico entre as partes, ônus que lhe competia e, que não se desincumbiu
.
(...)
(grifei)

Em argumento recursal, o recorrente alega a desnecessidade de comprovação da
causa

debendi
.

No caso,
compulsando os elementos probatórios colacionados nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

Isso porque,
o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal é no sentido da
necessidade de demonstração da
causa debendi
nas ações de cobrança de cheque prescrito, cujo posicionamento passo a adotar
.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFES REJEITADA CHEQUE –DEVOLUÇÃO MOTIVO 11 E 12 (SEM FUNDOS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFES REJEITADA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. REQUISITO ESSENCIAL NA AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO PRESCRITO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

01. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

02.
Não havendo qualquer fundamentação acerca do negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial para o ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação
.

03. Sentença mantida.

04. Recurso improvido.

(TJMT - N.U 1001206-74.2022.8.11.0100, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ART. 62 DA LEI N. 7.357/85. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DA ORIGEM DO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado, sentença de improcedência da ação de cobrança em razão da ausência da obrigação que seu direito ao crédito discutido.

2.
Ação de cobrança de cheque prescrito. Art. 62 da Lei n. 7.357/1985 é imprescindível a demonstração da causa debendi, tendo em vista que o cheque já perdeu sua natureza cambial, além de que a norma é clara ao afirmar que a ação deve ser fundada na relação causal
.

3. Não houve apresentação dos fatos que motivaram o crédito e nem de produção de prova oral.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1007176-32.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024